Tribunal: TJSP
Processo: 2127501-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Pequena quantidade apreendida (1,5g de cocaína). Caso concreto não

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/06. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Pequena quantidade apreendida (1,5g de cocaína). Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127501-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é paciente FABIANO DA
SILVA e Impetrante SAMUEL LUCAS PROCÓPIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM a
ordem de Habeas Corpus, mediante aplicação das medidas cautelares pessoais
previstas nos incisos IV e V, do artigo 319, do Código de Processo Penal.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127501-05.2020.8.26.0000 -Voto no 28628 ac
2
Voto no: 28628
Habeas Corpus no: 2127501-05.2020.8.26.0000
Comarca: Rosana
Impetrante: Samuel Lucas Procópio
Paciente: Fabiano da Silva
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado
da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no
11.343/06. Pedido de revogação, com concessão de liberdade
provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante
da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do
Código de Processo Penal. Pequena quantidade apreendida (1,5g
de cocaína). Caso concreto não impõe a necessidade de segregação
cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais
para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Samuel Lucas Procópio, em favor de
FABIANO DA SILVA, contra ato do MM. Juiz de Direito da Comarca de
Rosana, consubstanciado na conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da
lei no 11.343/06. Pugna, em síntese,pela concessão da liberdade provisória
(fls. 1/22).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 42/43).
Prestadas
as
informações
(fls.
46/51),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação ordem (fls. 54/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127501-05.2020.8.26.0000 -Voto no 28628 ac
3
É o relatório.
Respeitando a intima convicção do MM. Juiz a quo, a
ordem deve ser concedida, com a imposição de medidas cautelares pessoais.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso no dia
22 de maio 2020, porque trazia consigo, para fins de tráfico, 6 (seis) porções
de cocaína, com peso líquido de 1,5g (um grama e cinco decigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. na
ocasião também foram apreendidos dois aparelhos celulares e a quantia de R$
331,00 (trezentos e trinta e um reais) em dinheiro.
Segundo apurado na inicial, durante cumprimento de
mandado de busca domiciliar na casa onde reside o denunciado, este, ao
avistar os policiais, arremessou as drogas que trazia consigo ao quintal da
residência vizinha, onde elas foram apreendidas.Interrogado na delegacia de
polícia, FABIANO alegou que a droga apreendida seria destinada à consumo
próprio e a quantia de R$ 331,00 é proveniente do auxílio emergencial do
Governo Federal.
Com efeito, cuida-se a segregação cautelar de medida
excepcional, devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade do delito, a
forma e execução do crime, demonstrando que a liberdade do paciente enseja
concreta situação de perigo ao normal desenvolvimento do processo ou à
ordem pública.
A meu ver, o caso concreto não recomenda a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127501-05.2020.8.26.0000 -Voto no 28628 ac
4
medida mais gravosa, uma vez que trata-se de paciente primário,
surpreendido com ínfima quantidade de droga, o que torna a prisão
preventiva desproporcional, considerando-se ainda o caráter de ultima ratio
do Direito Penal.
Assim, em sendo a prisão preventiva medida de exceção,
deve ser restrita aos casos realmente grave sem que a conduta ou o histórico
delitivo do agente evidenciem concreto perigo da sua liberdade. No presente
caso, a apreensão de ínfima quantidade de entorpecentes (1,5g de cocaína),
ainda que existam informações de que o agente tenha praticado, em tese,
crime análogo em data próxima - que até o momento, não se confirmaram,
não é suficientemente para aferição do perigo de liberdade, mormente diante
da ausência de indicativos concretos de que a quantidade apreendida tinha
destinação ao comércio, o que somente poderá ser verificado no decorrer da
ação penal.
Anoto, por oportuno, que as alegações são suficientes
para a concessão da liberdade provisória, mas não para que se conclua pela
inocência dos pacientes, que deverá ser analisada em via adequada.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem de Habeas
Corpus, mediante aplicação das medidas cautelares pessoais previstas nos
incisos IV e V, do artigo 319, do Código de Processo Penal.
Expeça-se o alvará de soltura clausulado.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR